Tribunal: TJMT
Processo: 1005327-57.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005327-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA - CPF: 045.238.611-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DISPENSA JUDICIAL DO USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA CONTINUAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – ALEGADA A NECESSIDADE DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA – ACOLHIMENTO – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES – AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DE DESINTOXICAÇÃO – CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA –
AGRAVO PROVIDO.

A existência de previsão legal e a justificada necessidade de vigilância estatal para que se cumpram, com efetividade, as condições do regime autorizam a imposição de monitoramento eletrônico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1005327-57.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Ministério Público, com o objetivo de reformar a decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT que, no executivo de pena n. 0003082-55.2011.8.11.0007, deferiu o pedido de retirada do aparelho de monitoração eletrônica e excluiu a referida condição para fins de cumprimento de pena (id. 122214467 – pág. 164/166).

Em suas razões recursais, o Ministério Público aduz que não se revela pertinente e adequada à revogação definitiva da condição de uso de tornozeleira eletrônica (id. 122214467 – pág. 178/185).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública sustenta que a utilização do aparelho de rastreamento vem sendo empregada com a finalidade de testar a capacidade do apenado de se comportar de maneira socialmente desejada, ou seja, testar sua autodisciplina, o que no presente caso restou demonstrado, uma vez que o agravado vem cumprindo integralmente com as condições que lhe foram impostas, assim, pugna pelo improvimento do recurso, sendo mantida a decisão agravada (id. 122214467 – pág. 193/198).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 122214467 – pág.202/ 204).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. Élio Américo, opina pelo provimento do recurso ministerial interposto, consignando que:

“(...) o legislador estabeleceu no art. 146-B da Lei de Execução Penal a possibilidade de monitoração a ser determinada pelo Juízo da Execução, que, pautando-se nos interesses da Justiça com o fim de buscas a ressocialização do recuperando, definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando a sua necessidade conforme o caso concreto, o que, na hipótese, se revela imprescindível para que a pena imposta ao reeducando possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva (...)”
(id. 125461683 – pág. 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDER HENRIQUE PEREIRA NEVES FERREIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recuso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para reformar a decisão de deferiu o pedido de retirada do aparelho de monitoração eletrônica e excluiu a referida condição para fins de cumprimento de pena do reeducando
Eder Henrique Pereira Neves Ferreira
(id. 122214467 – pág. 164/166).

Pois bem. Do executivo de pena extraem-se as seguintes condenações:

- 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal (Ação Penal n. 5811-25.2009.811.0007, com trânsito em julgado em 08/04/2011);

- 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, c/c artigo 71, todos do Código Penal (Ação Penal n. 2085-38.2012.811.0007, com trânsito em julgado em 21/09/2012);

- 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I e II, do Código Penal (Ação Penal n. 28-81.2011.811.0007, com trânsito em julgado em 07/12/2012);

- 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal (Ação Penal n. 905-16.2014.811.0007, com trânsito em julgado em 22/10/2015);

- 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 140, § 3º, c/c artigo 141, inciso II e artigo 71, todos do Código Penal (Ação Penal n. 8130-87.2014.811.0007, com trânsito em julgado em 04/04/2016);

- 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal, e 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa (Ação Penal n.º 2997-93.2016.811.0007, com trânsito em julgado em 22/08/2016);

- 02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput,
do Código Penal (Ação Penal n. 3974- 17.2018.811.0007).

O juízo da execução penal deferiu o pedido de retirada de monitoração eletrônica em decisão assim redigida:

“(...) O Ministério Público apresentou requerimento pela suspensão do uso de monitoração eletrônica, tendo em vista que o Reeducando está fazendo tratamento de desintoxicação na Fazenda Boa Esperança, no município de Carlinda/MT, onde não há sinal de torre, bem como requer seja apresentado pela instituição, mensalmente, uma declaração informando quanto à participação e evolução do programa terapêutico.

Por outro lado, a Defesa apresentou pedido visando à revogação do monitoramento eletrônico, considerando que o Reeducando vem cumprindo integralmente as condições fixadas no decorrer do tempo utilizando a tornozeleira eletrônica, bem como esta fazendo tratamento na Fazenda Esperança, onde não pega sinal de rede.

Como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, foi fixada ao Reeducando a monitoração eletrônica a fim de fiscalização do efetivo cumprimento da pena e permanência na Comarca de Alta Floresta/MT.

No entanto, a monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.

Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

No caso dos autos,
NÃO SE VERIFICA
pertinência da medida. Não há informação de descumprimento do cumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares na ação de conhecimento ou de outros elementos que justifiquem a manutenção da monitoração eletrônica.

Assim,
DEFERE-SE O PEDIDO,
isso para determinar a retirada do aparelho de monitoração eletrônica e exclusão da referida condição para fins de cumprimento de pena.

Após, a Defesa indicou mudança de domicílio do reeducando, indicando a cidade de Primavera do Leste como destino, sem indicar endereço, porém. Esta peculiaridade (não indicação de endereço) impede a simples remessa do PEP para Primavera do Leste, já que lá não seria possível o encontro. Por isso, mantendo-se por enquanto o PEP neste Juízo, buscar-se-á solução. (...)”
(
sic
do id. 122214467 – pág. 165).

A Defensoria Pública acostou aos autos as informações referentes ao domicílio do agravado (id. 122214467 – pág. 168).

O Ministério Público por sua vez, juntou certidão em 13/08/2021
com o seguinte teor:

“(...) Certifico que nesta data, em contato telefônico com a senhora
BRUNA MALDANER CRESTANI BONATO
, psicóloga responsável pelo Albergue Santa Úrsula, no Município de Primavera do Leste/MT, por meio do n.º (66) 3498-3406, busquei informações sobre o apenado no feito supracitado.

Na oportunidade, a senhora
BRUNA
comunicou que o prazo de estadia foi prorrogado e EDER permanece no Albergue Municipal Santa Úrsula por tempo
determinado,
considerando em conjunto com a Prefeitura Municipal já está sendo providenciado o aluguel de uma residência e ele certamente se mudará para o local no máximo na próxima semana. Comunicou que o Diretor do referido Albergue saberia informar o endereço desta residência, mas em contato no número de telefone fornecido, qual seja (66) 99621-2102, não foi possível contactá-lo.

Segundo ainda confirmado, o apenado não está mais fazendo uso de tornozeleira eletrônica, uma vez que de acordo com a ordem judicial recebida o equipamento foi retirado.

Relatou que segundo seu conhecimento
EDER não está realizando nenhuma espécie de tratamento para desintoxicação
, bem como que durante seus atendimentos ele
sequer manifestou que era usuário de drogas ou álcool.
Confirmou também que embora oferecido apoio nos demais programas disponibilizados pelo CREAS e Assistência Social, o apenado não externou seu desejo de aderir ou comparecer,

Por fim, segundo relatado pela profissional, no último atendimento psicológico realizado por ela com o apenado na data de
10.08.2021,
EDER
se encontrava visivelmente embriagado, tanto que sequer foi possível dar prosseguimento ao atendimento naquela ocasião.

Disse que em descumprimento as regras do albergue, o apenado estava fazendo o uso de bebida alcoólica dentro do próprio estabelecimento e foi advertido que caso novamente repetisse o ato seria convidado a se retirar, oportunidade em que ele se preocupou em questionar se o ato envolveria a Polícia.

No mais, a profissional relatou se preocupar com a situação do apenado, considerando que segundo chegou ao seu conhecimento o histórico criminal dele seria grave, bem como disse que nessa semana ele vem realizando algumas diárias em um fazenda daquele Município e deve retornar ao abrigo no fim da semana
(
sic
do id. 122214467 – pág. 176).

Assim, o órgão ministerial interpôs recurso de agravo em execução pleiteando a reconsideração da decisão que deferiu
retirada do aparelho de monitoração eletrônica e exclusão da referida condição para fins de cumprimento de pena, objetivando a reforma parcial do
decisum.

Embora o juízo da execução tenha consignado que não haveria pertinência na medida, o monitoramento eletrônico deve ser imposto como meio de fiscalização do regime semiaberto, especialmente ante a realidade do Estado de Mato Grosso que não possui estabelecimentos prisionais adequados para o referido regime.

Inobstante, tem-se admitido, sempre à luz do caso concreto, o abrandamento desse mecanismo de fiscalização, quando há circunstâncias que justifiquem a sua dispensa.

Entretanto, da detida análise do caderno processual verifica-se que o reeducando não mais está em tratamento de desintoxicação, estando temporariamente alocado no Albergue Santa Úrsula, onde a psicóloga responsável noticiou que durante os atendimentos o reeducando sequer informou que era usuário de entorpecentes ou álcool, e ainda, no último atendimento psicológico o reeducando apresentou-se visivelmente embriagado.

Imperioso salientar que o agravado ostenta pluralidade de condenações, sendo algumas em razão de crimes perpetrados com violência e grave ameaça, evidenciando a necessidade de maior cautela na análise do caso concreto, uma vez que conforme certidão acostada aos autos, o agravado não está mais em tratamento de desintoxicação.

Ante as peculiaridades do caso, merece acolhimento o pedido do Ministério Público de utilização de tornozeleira para monitoração do reeducando.

Cabe destacar que o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado, sem prejuízo de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda, nesse sentido temos:

“(...) As condições pessoais favoráveis do executado não constituem óbices para a aplicação dos efeitos legais e naturais no sancionamento das faltas cometidas no curso da execução. 4. A escassez de vagas em estabelecimentos penais próprios tem ensejado o uso do sistema de monitoramento eletrônico, por tornozeleira, como alternativa ao encarceramento de executados cujo perfil não desautorize a medida. 5. A liberdade do preso mediante a monitoração eletrônica foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, como uma das medidas alternativas ao encarceramento do condenado (REXT 641.320/RS). 6. O monitoramento eletrônico não é pena, mas meio de fiscalização do seu cumprimento, de tal modo que cabe ao juízo da execução decidir sobre a adequação da imposição do uso da tornozeleira ao caso concreto, não estando na esfera de disponibilidade do apenado a escolha acerca do método de controle para cumprimento das condições do regime aplicado" (TRF4, ACR 5030424-78.2016.4.04.7000, Oitava Turma, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 31/10/2017). 7. A monitoração eletrônica constitui uma das medidas alternativas ao encarceramento do preso e é adequada, razoável e compatível com a condição imposta ao cumprimento da pena em regime aberto, conforme disposto no art. 115, I, da LEP. 8. A possibilidade de programação do sistema de monitoramento eletrônico permite a fiscalização em horários e condições especificas estabelecidas, compatível com a proibição normativa de vigilância ostensiva e vexatória. 9. O aparelho de monitoramento eletrônico não atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana, pois, ao tempo em que pode ser usado de forma oculta sob as roupas do apenado, evita, também, recolhimento a estabelecimento prisional, onde a restrição e a exposição do indivíduo é muito maior.”

(TRF-4 - EP: 50013582620214047017 PR 5001358-26.2021.4.04.7017, Relator: DANILO PEREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 26/10/2021, SÉTIMA TURMA)

Nesta perspectiva, imperioso registrar que o uso de tornozeleira não representa condição mais gravosa de cumprimento de pena em regime semiaberto, mas tem como finalidade a verificação da localidade do monitorado, a análise do cumprimento de condições definidas pelo juízo da execução, bem como promove o senso de autodisciplina e responsabilidade necessário ao convívio social.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público para determinar o uso de monitoramento eletrônico ao reeducando Eder Henrique Pereira Neves Ferreira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022